Tribunal: TCU
Processo: 008.350/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Monitoramento constituído para exame do cumprimento especificamente da parte relativa à verba indenizatória referente a diárias constante de determinação feita em auditoria referente a fiscalização de orientação centralizada (FOC) realizada para avaliar controles, receitas, regularidade das despesas com verbas indenizatórias e transferências de recursos para terceiros, de modo a prover um panorama sobre os conselhos de fiscalização profissional (CFP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.4.1.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário quanto ao aspecto referente às diárias, alterado pelo Acórdão 1237/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante no subitem 9.4.1.1 Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário quanto ao entendimento definido no subitem 9.1.2.4 (valor da diária) pelos: Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp); Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB); 9.2. considerar não cumprida a determinação constante no subitem 9.4.1.1 Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário quanto ao entendimento definido no subitem 9.1.2.4 (valor da diária) pelos: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR); Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil (OMB-CF); Conselho Federal de Administração (CFA);; Conselho Federal de Biologia (CFBio); Conselho Federal de Biomedicina (CFBM); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci); Conselho Federal de Economia (Cofecon); Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED); Conselho Federal de Educação Física (Confef); Conselho Federal de Enfermagem (Cofen); Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); Conselho Federal de Estatística (Confe); Conselho Federal de Farmácia (CFF); Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito); Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa); Conselho Federal de Medicina (CFM); Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV); Conselho Federal de Odontologia (CFO); Conselho Federal de Psicologia (CFP); Conselho Federal de Química (CFQ); Conselho Federal de Representantes Comerciais Confere; Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter), Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) e Conselho Federal de Museologia (Cofem); 9.3. determinar aos conselhos federais de fiscalização profissional que atualmente têm valores das diárias superiores aos estabelecidos nos anexos I, classificação "C", e II do Decreto 5.992/2006, e no anexo III, grupo "D", classe I, do Decreto 71.733/1973, que, no prazo de 60 (sessenta dias), ajustem seus normativos para considerar tais valores como máximos, ante a inexistência de situação excepcional que justifique a adoção de outro valor; 9.4. considerar parcialmente cumprida a determinação constante no subitem 9.4.1.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário quanto aos entendimentos firmados para diárias (subitens 9.1.1 e 9.1.2., exceto o valor) pelos: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU-BR); Conselho Federal de Administração (CFA); Conselho Federal de Serviço Social (CFESS); Conselho Federal de Farmácia (CFF); Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Coffito), Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp); Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter); Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) /; Conselho Federal de Biologia (CFBio); Conselho Federal de Biomedicina (CFBM); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa); Conselho Federal de Medicina (CFM); Conselho Federal de Nutricionistas (CFN); Conselho Federal de Odontologia (CFO); Conselho Federal de Psicologia (CFP); Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci); Conselho Federal de Economia (Cofecon); Conselho Federal de Museologia (Cofem); Conselho Federal de Enfermagem (Cofen); Conselho Federal de Educação Física (Confef); 9.5. considerar não cumprida a determinação constante no subitem 9.4.1.1 do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário quanto aos entendimentos firmados para diárias pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e pelo Conselho Federal de Química (CFQ); 9.6. determinar que os conselhos federais mencionados nos itens 9.4 e 9.5. acima, ajustem, no prazo de 90 (noventa) dias, seus normativos relativos às diárias, de acordo com as observações detalhadas no checklist de peça 8, combinado com as ponderações do item III e anexo da proposta de deliberação; 9.7. dar ciência ao Conselho Federal de Estatística (Confe) de que a normatização do pagamento de diárias por meio de reembolso de despesas, sem fixação de limite, conforme disposto nos arts. 1o e 15 da Resolução Confe 358/2023, não está de acordo com o entendimento firmado no subitem 9.1.2.4. do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; 9.8. enviar cópia deste acórdão aos interessados; 9.9. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.